Tribunal: TCU
Processo: 001.805/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Representação autuada para apurar indícios de irregularidades identificados no âmbito de celebrado para o serviço de transporte de Insumos Críticos de Saúde (ICS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação acerca de indícios de irregularidades identificados no âmbito do Contrato 59/2018, celebrado entre o Ministério da Saúde (MS) e a sociedade empresária VTC Operadora Logística Ltda. (VTCLOG), para o serviço de transporte de Insumos Críticos de Saúde (ICS); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 155/2023-TCU-Plenário , em razão da perda de seu objeto; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do RITCU.